Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742001-50.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, C&amp;A MODAS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S.A., ANTONIO JOSE BASTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inbursa S.A. (Id. 65661912) à decisão Id. 65041558, que concedeu em parte a tutela de urgência. O Embargante sustenta que há incompatibilidade da r. decisão com a realidade dos fatos, pois os descontos em conta corrente são decorrentes de modalidade de empréstimo distinta dos consignados. Pontua a licitude dos débitos em conta bancária. Defende que os empréstimos consignados em folha “estão em conformidade com a legislação, respeitando o limite de 35% de sua renda”. Requer o provimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados e reconsiderada a decisão que concedeu a tutela de urgência. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatos, pede o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão ao Embargante. Assim foi destacado na decisão embargada: “Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. (...) No caso em exame, observa-se que o devedor está com a margem consignável inteiramente consumida (Id. 64713462), e que os descontos em sua conta corrente consomem parte considerável dos seus rendimentos mensais (Id. 64713463). Ademais, sequer foi agendada audiência de conciliação, pois os réus não foram ainda citados, de forma que há perigo à subsistência do Agravante caso aguarde o trâmite ordinário do processo na origem. Conforme a jurisprudência desta Corte, o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial recomendam a limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários. (...) Destaco que não há violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085/STJ, pois lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Não é a hipótese dos autos, porquanto o que se discute é a antecipação da tutela protetiva da nova legislação consumerista, que permite a revisão de contratos em virtude de superendividamento. Quanto ao percentual de limitação dos descontos, adoto o parâmetro fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto. Entendo que a sistemática adotada pela referida lei melhor se adequa à realidade fática do caso concreto e da maioria das demandas submetidas a esta Corte, porquanto nos fornece parâmetro simplificado tanto para verificar a situação de violação ao mínimo existencial, como para resguardar a situação do consumidor endividado durante a instrução do processo, em especial quando envolve vários bancos e contratos simultâneos. Ante o exposto, concedo parte da tutela de urgência para determinar que os bancos agravados se abstenham de efetuar descontos na conta corrente do Agravante, de forma que os descontos consignados não ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” No caso em exame, não há qualquer omissão ou vício na fundamentação que deva ser corrigido pela estreita via dos embargos de declaração. O pedido de tutela de urgência foi devidamente analisado, e estão presentes os requisitos para o deferimento em parte da medida vindicada, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial do consumidor endividado no transcurso da instrução processual. Portanto, não prosperam os argumentos do Embargante de que há vícios no v. Acórdão embargado que devam ser sanados. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora